Tribunal: STJ
Processo: 5030916-05.2019.4.02.5001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2136202 - ES (2024/0129398-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: CARLOS NATANIEL WANZELER
ADVOGADOS
: LILIANE DE CARVALHO GABRIEL - DF031335
ONOFRE CAMILO DUQUE - ES013544
RAFAEL FREITAS DE LIMA - ES016421
ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - DF044588
MARIAH SARTÓRIO JUSTI - ES026136
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO
. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. PEDIDO DE REJULGAMENTO.
ÓRION
VÍCIOS INTRÍNSECOS NÃO DEMONSTRADOS. ART. 619 DO CPP.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. PRECEDENTE. MÉRITO
NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRECEDENTE.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
04/09/2025
10/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50427633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/09/2025 13:42:37
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 65cb7010-644b-4e0d-88a7-613def5ae2e2

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2136202 - ES (2024/0129398-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: CARLOS NATANIEL WANZELER
ADVOGADOS
: LILIANE DE CARVALHO GABRIEL - DF031335
ONOFRE CAMILO DUQUE - ES013544
RAFAEL FREITAS DE LIMA - ES016421
ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - DF044588
MARIAH SARTÓRIO JUSTI - ES026136
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO
. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. PEDIDO DE REJULGAMENTO.
ÓRION
VÍCIOS INTRÍNSECOS NÃO DEMONSTRADOS. ART. 619 DO CPP.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. PRECEDENTE. MÉRITO
NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRECEDENTE.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Carlos Nataniel Wanzeler
ao acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que conheceu
parcialmente do recurso especial e, na extensão conhecida, negou-lhe provimento (fls.
1.864/1.873).
O embargante alega, em síntese, que houve omissão acerca da violação do
art. 619 do Código de Processo Penal, porquanto não considerou a necessidade de
retorno dos autos ao Tribunal de origem para examinar a existência de transações
anteriores ao bloqueio, incapazes de configurar ato de ocultação.
Sustenta que houve omissão acerca da desnecessidade de incursão no
acervo fático-probatório para análise da violação do art. 1o,
, da Lei n. 9.613/1998,
caput
bem como sobre a não caracterização do dolo de lavagem de dinheiro.
Documento eletrônico VDA48933420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/07/2025 16:43:44
Código de Controle do Documento: 69b7df93-c7d6-4f00-bcd1-10de0db9a03f

Afirma que houve omissão também quanto às alegações de não
caracterização do delito de lavagem de dinheiro em razão do parentesco entre Marisa
e o ora embargante, bem como omissão quanto à tipicidade subjetiva, já que não
houve demonstração do dolo.
Pede o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes (fls. 1.879/1.
893).
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos deve ser conhecidos, já que reúnem os requisitos
de admissibilidade.
No mérito, todavia, não devem ser acolhidos.
Em relação à alegação de violação do art. 619 do Código de Processo
Penal, especialmente quanto à desnecessidade de reexaminar provas, à necessidade
de examinar movimentações anteriores ao bloqueio, bem como quanto ao art. 1° da Lei
n. 9.613/1998, também quanto à desnecessidade de incursão em provas e à
demonstração do dolo, os temas foram assim tratados no acórdão (fls. 1.870/1.873 –
grifo nosso):
Primeiro, quanto à alegação de violação do art. 619 do Código de Processo
Penal, nos termos da jurisprudência desta Corte, os embargos declaratórios não se
destinam ao prequestionamento de matéria se não houver vícios intrínseco na
decisão embargada, pois a mencionada via recursal objetiva o aprimoramento do
julgado (EDcl no AgRg nos EAREsp n. 2.060.783/RN, de minha relatoria, Terceira
Seção, DJe de
), de forma que não há falar em negativa de prestação
14/4/2023
jurisdicional apenas porque o Tribunal local não acatou a pretensão deduzida pela
parte (AgRg no AREsp n. 1.570.857/PA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, DJe
).
13/2/2023
Além disso, não se admite a mera rediscussão da causa, providência
incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. Veja-se: EDcl no
AgRg no AREsp n. 1.825.602/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
DJe
).
3/3/2023
Essa questão foi assim tratada pelo Tribunal local (fl. 1.726):

Sem razão a defesa, pois o voto consignou, expressamente, que “as
declarações firmadas por MARILZA e CARLOS WANZELER, assim como o
depoimento prestado pela testemunha Leidimar Silva Reis Turim, não
deixam dúvidas quanto à realização das referidas operações nas contas da
acusada, envolvendo recursos de propriedade do corréu e originados de
suas atividades ilícitas da Telexfree, caracterizando a efetiva ocorrência de
ocultação da origem da propriedade, da movimentação e da disposição de
valores oriundos da prática de infrações penais, com a sua posterior e
parcial conversão em ativos aparentemente lícitos (v. g. aplicações
financeiras em nome de terceiros, devolução em numerário)”. (grifei)

Documento eletrônico VDA48933420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/07/2025 16:43:44
Código de Controle do Documento: 69b7df93-c7d6-4f00-bcd1-10de0db9a03f

Do excerto, verifica-se que o Tribunal local indicou fundamentos suficientes
para a condenação do recorrente, não havendo nos argumentos defensivos o
condão de infirmar a conclusão positiva acerca da acusação da prática de lavagem
de dinheiro. O fato de os atos estarem sendo praticados há mais tempo não são
capazes, por si, de afastar a incidência do tipo penal.
No mais, o recurso caracteriza, em outra análise, pretensão de revisão de
provas, haja vista que a discussão sobre o teor do depoimento de testemunha é
de caráter eminentemente probatório. Tal medida é incabível na via do recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Quanto à alegação de violação do art. 1o da Lei n. 9.613/1998, consta o
seguinte no acórdão (fls. 1.654/1.655 – grifo nosso):

O contexto narrado acima, apto a comprovar a materialidade delitiva,
mostra-se também suficiente para reconhecer a autoria e o dolo de CARLOS
WANZELER, reconhecidamente um dos gestores da Ympactus/Telexfree,
titular dos valores movimentados e beneficiário direto das aplicações
financeiras omitidas ao fisco, além de ser quem coordenava e determinava
as movimentações financeiras em questão.
Tentando afastar o dolo, a defesa sustenta que os valores teriam
sido depositados na conta de MARILZA apenas de forma transitória, por
conta de “entraves burocráticos impostos pelo Banco”. Tal fato não revelaria
“desígnios de ocultação e dissimulação”.
Entretanto, como asseverado na sentença, essa justificativa seria até
aceitável apenas quanto às aplicações de previdência privada e FAPI, mas
não em relação aos sucessivos depósitos em conta, algumas vezes de
vultosas quantias, de origem não comprovada (evento 1).
Chama a atenção, ainda, que, a despeito de ambos os réus
declararem que os valores depositados na conta de MARILZA teriam sido
devolvidos ao seu filho CARLOS WANZELER, não se tem notícia nos autos
de como isso ocorreu, fato que, por si só, já evidencia a real possibilidade de
que a reintegração do dinheiro tenha se dado às margens dos meios formais
existentes.

O recurso especial pretende reexame da prova e não simples revaloração de
critérios jurídicos empregados para a tipificação penal do delito.
Pretende, ainda, a análise da capacidade dos atos praticados de configurar o
delito e a análise do dolo, medida essa eminentemente probatória, pois exigiria
cotejar as provas produzidas nos autos.
O recurso especial, então, não merece conhecimento, sendo de rigor a
aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.
Não há razão, assim, para se acolherem os presentes embargos, pois se
pretende apenas rediscutir a causa. Tal medida não é cabível em embargos de
declaração.
Os embargos somente podem ser utilizados quando, na decisão, houver
obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia se pronunciar
o Juiz ou Tribunal, e não o fez, nos termos do que dispõe o art. 619 do Código de
Processo Penal.
Sobre o tema, destaca-se ainda: EDcl no AgRg no HC n. 731.003/MS,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe
.
17/2/2023
Além disso, não há falar em omissão quando a alegação de mérito não foi
conhecida de forma fundamentada (EDcl no AgRg nos EDcl no REsp n. 1.940.073
Documento eletrônico VDA48933420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/07/2025 16:43:44
Código de Controle do Documento: 69b7df93-c7d6-4f00-bcd1-10de0db9a03f

/RS, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
; e EDcl no HC n. 937.275/RO,
30/6/2023
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe
).
6/11/2024
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA48933420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/07/2025 16:43:44
Código de Controle do Documento: 69b7df93-c7d6-4f00-bcd1-10de0db9a03f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no REsp 2.136.202 / ES
Número Registro: 2024/0129398-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0002732820144025001 2732820144025001 50309160520194025001
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CARLOS NATANIEL WANZELER
ADVOGADOS
: ONOFRE CAMILO DUQUE - ES013544
RAFAEL FREITAS DE LIMA - ES016421
ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - DF044588
MARIAH SARTÓRIO JUSTI - ES026136
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: MARILZA MACHADO WANZELER
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTRANGEIRA - "LAVAGEM" OU
OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS OU VALORES ORIUNDOS DE
CORRUPÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CARLOS NATANIEL WANZELER
Documento eletrônico VDA50397683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:27:05
Código de Controle do Documento: b09e219e-00c6-4a69-a6cf-79fa98ab2c16

ADVOGADOS
: LILIANE DE CARVALHO GABRIEL - DF031335
ONOFRE CAMILO DUQUE - ES013544
RAFAEL FREITAS DE LIMA - ES016421
ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - DF044588
MARIAH SARTÓRIO JUSTI - ES026136
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
10/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50397683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:27:05
Código de Controle do Documento: b09e219e-00c6-4a69-a6cf-79fa98ab2c16